Tribunal: TJSP
Processo: 0011661-94.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Excesso do cálculo apresentado pelos exequentes - Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 – Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem modulação de efeitos – Lei no. 11.960/09 que se aplica, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros de mora – Norma, todavia,

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Excesso do cálculo apresentado pelos exequentes - Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 – Rejeição – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo Eg. STF, sem modulação de efeitos – Lei no. 11.960/09 que se aplica, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros de mora – Norma, todavia, que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Inocorrência de ofensa à coisa julgada – Precedentes - Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0011661-
94.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, são apelados ADALBERTO DE
PAULA PRADO, ANTONIA QUINTANA ARIOLA, CLARICE BONTEMPO DE
CAMPOS, DAMARIS CRISTINA RAMOS, DIVA CERQUEIRA LEITE SPADA,
MILENA LIONELLI SILVA, MARCOS ALBERTO CARDOSO DE MORAES, RITA
DE CASSIA DO AMARAL PINTO, RAQUEL CRISTINA RAMOS e MOISES JOSE
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011661-94.2012.8.26.0053 - Voto no 28.571
2
Voto no 28.571
Apelação no 0011661-94.2012.8.26.0053
Apelante: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP
Apelados: Adalberto de Paula Prado e outros
Comarca: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Maricy Maraldi
APELAÇÃO
Embargos à execução
Excesso do cálculo
apresentado pelos exequentes - Aplicação da Lei Federal no
11.960/09 Rejeição Pretensão de reforma Possibilidade, em
parte Conclusão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810,
pelo Eg. STF, sem modulação de efeitos Lei no. 11.960/09 que se
aplica, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros de
mora Norma, todavia, que prevê índice de correção monetária
considerado inconstitucional Inocorrência de ofensa à coisa
julgada Precedentes - Parcial provimento do recurso.
Trata-se de embargos à execução ajuizados pelo Instituto de
Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP contra Adalberto de Paula Prado e outros,
para o fim de obter o reconhecimento de excesso do cálculo apresentado pelos exequentes,
com aplicação da Lei Federal no 11.960/09.
Conforme r. sentença de fls. 78/79, os embargos foram rejeitados
com determinação de prosseguimento da fase executiva no valor de R$185.683,37 (cento e
oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). O embargante
foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o IPESP e insiste na aplicação da Lei Federal
no 11.960/09 no caso concreto. Sustenta, em síntese, que em decorrência do princípio da
especialidade, prevalece o disposto na referida norma, sob pena de caracterizar prejuízo ao
erário. Assevera que os critérios de atualização se aplicam imediatamente, de acordo com a
regra vigente, por força do “tempus regit actum” e conforme o entendimento
jurisprudencial sobre o tema (fls. 82/94; 96/102).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 108/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011661-94.2012.8.26.0053 - Voto no 28.571
3
Houve determinação de suspensão do andamento processual até
novo pronunciamento sobre o Tema no 810 STF (RE no 870.947/SE) (fl. 124).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação e lhe dou parcial provimento.
É sabido que o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.947/SE, Tema no 810 (DJe 20/11/2017), firmou entendimento no sentido de que:
“1) o art. 1o-F da/ Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
É certo, ainda, que, na data de 24/09/2018, o Eg. Supremo Tribunal
Federal havia deferido excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE, sob o fundamento
de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011661-94.2012.8.26.0053 - Voto no 28.571
4
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já
combalidas finanças públicas”.
Entretanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento pelo Eg. STF
que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Ou seja, concluído o julgamento do Tema 810, sem qualquer
modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se afastar a aplicação
do art. 5o da Lei no. 11.960/09 quanto à correção monetária, por ter fixado índice
considerado inconstitucional, mantida sua aplicação apenas em relação aos juros de mora.
Nesse particular, cumpre ressaltar a aplicação do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 Recurso Repetitivo, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a
declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, conforme a natureza da
condenação.
No que se refere às condenações judiciais relativas a servidores e
empregados públicos, assim ficou decidido:
“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Por outro lado, em relação à coisa julgada, cumpre ressaltar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011661-94.2012.8.26.0053 - Voto no 28.571
5
próprio Col. STJ, no julgamento Tema 905, definiu, dentre outras teses, que “Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora (juros de
mora), de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.
Ou seja, o próprio Superior Tribunal de Justiça admite que a
constitucionalidade/legalidade do índice seja verificada no caso concreto.
E mesmo considerado o entendimento firmado pelo Eg. STF no
julgamento do Tema 733 de Repercussão Geral, em que se estabeleceram os efeitos
executivos da declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade das decisões do
STF, inclusive nos casos em que há coisa julgada, é certo que os índices de correção
monetária e de juros de mora são consectários legais que se vencem mês a mês, o que,
portanto, impõe a observância do índice vigente ao tempo do respectivo vencimento.
Trata-se, assim, da aplicação do princípio “tempus regit actum”, a
afastar a alegação de ofensa à coisa julgada.
Afinal, do mesmo modo que, anteriormente, o posicionamento
desta Câmara era no sentido de admitir a aplicação imediata da Lei no. 11.960/09, a partir
da sua vigência, mesmo nos processos em fase de execução, em razão do princípio “tempus
regit actum”, sem que isso acarretasse violação à coisa julgada, agora, uma vez definidos
pelos Tribunais Superiores os índices aplicáveis em cada fase do processo, em razão da
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no. 11.960/09, estes devem ser
observados, em cada caso concreto, por força daquele mesmo princípio, sempre aplicado o
índice constitucional e vigente no vencimento de cada parcela.
Diante desse contexto, o recurso do IPESP merece parcial
acolhimento, apenas para se determinar a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 no cálculo
dos juros de mora incidentes sobre o crédito. Em consequência da sucumbência recíproca,
deverá ser dividida pela metade a verba honorária fixada em primeiro grau (10% sobre o
valor atualizado da causa), para fins de remuneração do trabalho desenvolvido pelos
patronos neste processo, e repartidas igualmente entre as partes eventuais custas e despesas
processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011661-94.2012.8.26.0053 - Voto no 28.571
6
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora